Tribunal: TJPA
Processo: 0816354-32.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816354-32.2025.8.14.0000

PACIENTE: IANDER THOMAZ RODRIGUES AMARO SANTINO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que pretende a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se os fundamentos da prisão preventiva do paciente são idôneos; (ii) aferir a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere; e (iii) avaliar se a designação da audiência de instrução e julgamento para data longínqua viola o princípio constitucional da razoável duração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva do paciente está motivadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da suposta vinculação do paciente à organização criminosa.

4. O STJ reconhece a necessidade de interromper ou mitigar a atuação de organizações criminosas como fundamento legítimo para a decretação e manutenção da custódia cautelar no crime de tráfico de drogas.

5. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se incabível quando a gravidade concreta da conduta evidencia a insuficiência de medidas menos gravosas para acautelar a ordem pública.

6. O tempo de espera para a audiência de instrução e julgamento, embora não autorize a imediata revogação da custódia, deve ser reavaliado pelo juízo processante, a fim de evitar excesso de prazo na formação da culpa e malferimento ao princípio da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Teses de julgamento:
“1. No crime de tráfico de drogas, a prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e da suspeita de vínculo do acusado com organização criminosa. 2. O STJ admite como idônea a custódia cautelar para interromper ou reduzir a atuação de organizações criminosas em casos de tráfico ilícito de entorpecentes. 3. Descabe a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas quando a gravidade da conduta demonstra a insuficiência de providências menos severas”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 190.649/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 999.068/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no RHC n. 215.186/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de IANDER THOMAZ RODRIGUES AMARO SANTINO, no qual se aponta constrangimento ilegal na prisão preventiva mantida à mingua de fundamentação idônea, ressaltando que a audiência de instrução e julgamento foi designada para data longínqua.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da custódia preventiva e expedição de alvará de soltura em favor do coacto, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

Indeferida a liminar (ID 29284267) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 29432453), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 29530734).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (ID 29033410).

A impetração objetiva a revogação da custódia preventiva sob o argumento de ausência de fundamentação idônea, ressaltando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, além de excesso de prazo na designação da audiência de instrução e julgamento nos autos originários.

Na espécie, o paciente teve a prisão preventiva decretada com base na necessidade de garantia da ordem pública, conforme consignado na decisão impugnada, transcrita a seguir:

“Sabe-se que a prisão preventiva, modalidade de prisão cautelar, após o advento das leis 12.403/2011 e 13.964/19, é exceção no ordenamento penal e processual vigente, não podendo inclusive ser decretada de ofício. Para a sua decretação, que obedece à cláusula de reserva jurisdicional, a autoridade competente deve verificar a existência dos pressupostos ensejadores descritos nos arts. 312 e 313 do CPP, bem como a razoabilidade de sua aplicação em detrimento das medidas cautelares dispostas no art. 319 do mesmo diploma supra.

Determina, assim, o §6º do Art. 282 do Código de Processo Penal, que a “... prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”. Estabelece igualmente o citado Art. 282 do CPP, que a aplicação de toda e qualquer medida cautelar deve ser norteada pelos parâmetros da adequação e suficiência, elencados expressamente nos incisos I e II do referido dispositivo legal.

Assim, ao verificar a presente representação, observo que os depoimentos prestados pelas testemunhas – que além do suposto ilícito, evidenciam a reiteração - exteriorizam elementos suficientes a ensejar a decretação do cárcere.

A materialidade delitiva encontra respaldo na apreensão de substância entorpecente com FABRICIO e NAUAN, confirmada como cannabis (skank) pelo laudo pericial.

Há indícios suficientes de autoria, sobretudo pelo reconhecimento fotográfico feito de modo convergente pelos dois presos em flagrante, que identificaram o como o fornecedor da droga e relataram a forma de pagamento e local da entrega.

Resta, portanto, evidenciado o
fumus comissi delicti
, a justificar o prosseguimento da persecução penal.

Quanto ao
periculum libertatis
, há elementos que demonstram risco real à ordem pública e à instrução criminal. O representado está vinculado à organização criminosa armada, desempenhando papel estruturante dentro da hierarquia, com função de disciplina e distribuição regional de drogas.

A liberdade do representado representa ameaça concreta à paz social, tanto pela continuidade delitiva, como pela possibilidade de intimidação de testemunhas e frustração da colheita probatória, dada a articulação da associação criminosa e sua capilaridade no tráfico regional.

Ressalto que a imposição de medidas alternativas à prisão não se mostra eficaz para conter o avanço da atividade ilícita, considerando-se a posição estratégica e a audácia do representado. [...]

À luz de todo o exposto, acolho a representação formulada pela Autoridade Policial e o parecer ministerial, e com base nos arts. 312 e 313, I, do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de IANDER THOMAZ RODRIGUES AMARO SANTINO”. (ID 29033410, grifo nosso).

Nesse particular, ressalto que a jurisprudência da Corte Especial perfilha que “a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (STJ,
AgRg no RHC n. 190.649/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024), sendo que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STJ,
AgRg no HC n. 999.068/RO
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2025), situação retratada nos autos.

Ademais, “medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa compromete a ordem pública" (STJ,
AgRg no RHC n. 215.186/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.07.2025).

Por derradeiro, consigno que o
tempo de espera para a audiência de instrução e julgamento, embora não autorize a imediata revogação da custódia, deve ser reavaliado pelo juízo processante, a fim de evitar excesso de prazo na formação da culpa e malferimento ao princípio da razoável duração do processo.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem impetrada, com determinação ao Juízo impetrado para adotar providências no sentido de remarcar a audiência de instrução e julgamento para data mais próxima no calendário do ano em curso, por se tratar de processo de pessoa privada de liberdade, com prioridade de tramitação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/09/2025